Tribunal: CARF
Processo: 11516.722822/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722822/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
UNIVERSITARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI.
Somente têm direito à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e 23
da Lei no 8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social certificadas
pelo Ministério correspondente à sua área de atuação que cumprem os
requisitos previstos no art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. BOLSAS DE EXTENSÃO, ENSINO E PESQUISA. NÃO
INCIDÊNCIA.
As bolsas de ensino, pesquisa ou extensão pagas por fundação de apoio, de
acordo com a Lei no 8.958/1994 e do Decreto no 7.423/2010, não integram a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722822/2016-27
Fl. 18203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP,
Acórdão no 14-75.945/2018, às e-fls. 16.761/16.813, que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias relativas a parte da empresa, em
relação ao período de 01/2012 a 12/2014, conforme Relatório Fiscal, às fls. 11/23 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração ora enfrentado.
Conforme consta do Relatório Fiscal, solicitou à fundação a apresentação de
documentos e informações complementares, das quais destaca: a) Folhas de pagamento de
empregados, b) Folhas de pagamento de segurados contribuintes individuais, c) Folhas de
pagamento de bolsistas, e d) Arquivos digitalizados constituídos pelos instrumentos (contratos,
termos de cooperação, convênios, etc...).
Pela análise dos documentos e informações, concluiu que os fatos geradores
correspondentes aos segurados empregados e contribuintes individuais foram integralmente
declarados em GFIP.
Em relação à folha de pagamento de bolsistas, informa que a folha de pagamento
foi apresentada no formato de Excel, contendo as indicações de nome, CPF, valor da
remuneração, data do pagamento e número dos projetos distribuídos pelas atividades na qual
destaca:
a) bolsistas de ensino e estágios: doutorados, especialização, graduação,
mestrados e curso técnico;
b) bolsistas de extensão e pesquisa: doutorado, especialização, graduação e
mestrado;
c) bolsistas: serviços de coordenação, fiscalização de obras, consultoria, pós-
doutorado e pesquisador individual;
d) bolsistas de extensão;
e) bolsista de pesquisa;
Fl. 18204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

f) bolsista de ensino.
Na análise das folhas de pagamento de bolsistas e dos arquivos digitais dos
“instrumentos” (contratos, termos de cooperação, convênios), a fiscalização constatou que os
arquivos não validaram totalmente as respectivas folhas de pagamento, verificando que diversos
arquivos não continham os “instrumentos”, como também, dentre aqueles que continham, alguns
não atendiam os dispositivos da Lei no 8.958/1994 e posteriores, por não demonstrarem a
anuência expressa das instituições apoiadas (IFES e ICTs).
Conclui a fiscalização:
Conclui-se que os bolsistas vinculados aos projetos descoberto pelas regras previstas na
legislação vigente, transforma-os, em segurados contribuintes individuais obrigatórios
ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, foi montada a PLANILHA - DO FATO
GERADOR composta pelos dados fornecidos em folhas de pagamento de bolsistas
concomitantemente com o resultado da análise dos arquivos fornecidos, a fim de
destacar na coluna situação da planilha a identificação dos bolsistas, que por falta de
apresentação dos instrumentos (INSTRUMENTOS NÃO APRESENTADOS) e
instrumentos apresentados com deficiência (S/INTERVENIENCIA). descumprem as
prerrogativas legais que concedem a isenção da contribuição previdenciária, na forma
da Lei, especificamente no que tange "anuência expressa das instituições apoiadas"
(IFES e ICTS).
Os termos S/INTERVENIÊNCIA e INSTRUMENTOS NÃO APRESENTADOS,
descritos na coluna Situação da PLANILHA - DO FATO GERADOR, definem que
aqueles pagamentos estão sujeitos a contribuição previdenciária
A planilha “Planilha do fato gerador” elaborada pela fiscalização foi juntada às
fls. 24/729.
Os bolsistas, que a fiscalização considerou irregulares, relacionados na
PLANILHA DO FATO GERADOR, e vinculados a projetos intermediados pela FAPEU, foram
enquadrados como segurados contribuintes individuais, e sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, incidiram as contribuições previdenciárias,
de 20%, conforme inciso III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
O fato gerador da contribuição previdenciária ocorreu “com o crédito em folha de
pagamento de bolsistas sem a formalização dos instrumentos, contratos, termos de cooperação,
convênios; e outros, formalizados sem anuência expressa das instituições apoiadas.”
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em face dos argumentos da contribuinte, em 16/05/2017, o julgamento foi
convertido em diligência, por Resolução n° 14-4.028, com a determinação das seguintes
providencias:
a) A fiscalização preste esclarecimentos, em relação às bolsas de estágio, nas diversas
modalidades que constam da “Planilha do fato gerador”, esclarecendo, caso a caso, a
natureza dos pagamentos, informando se, de fato, correspondem a bolsas pagas a
estagiários nos termos da Lei no 11.788/2008, ou se tratam de pagamentos de bolsa de
ensino, pesquisa e extensão, pagas nos termos da Lei no 8.958/94, informando os
motivos pelos quais os considerou como abrangidos pelas disposições da Lei no
8.958/94 e do Decreto n° 7.423/2010.
b) A unidade preparadora intime o sujeito passivo à apresentar cópia legível e integral
dos contratos/convênios copiados às fls. 817/833.
Fl. 18205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

c) A unidade preparadora deverá, também, efetuar a descompactação dos arquivos não
pagináveis e anexá-los como arquivos pagináveis. São arquivos no formato PDF, com
visualização por página, que devem ser paginados, de acordo com a Nota Técnica e-
processo no 001/2014, anexo I, item 1.3.2.
Em resposta, retornou a Informação Fiscal por meio da qual concluiu o que segue:
A juntada de documentos com novos elementos atendem em parte as exigências das
Leis 8.958/94 e 11.788/2008.
1 - Lei 8.958/94 - Os documentos apresentados demonstram o atendimento previsto
nesta Lei (anuência expressa das instituições apoiadas). Na planilha denominada
"EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" que antecede a este
despacho estão identificados os bolsistas por projetos cujos pagamentos serão excluídos
do lançamento.
2 - Lei 11.788/2008 - A documentação também fornecida pela Fapeu no sentido de
comprovar a condição de estagiários de acordo com os requisitos previstos no artigo 3o,
da presente Lei, fornecem os elementos para também excluir do lançamento os
pagamentos efetuados aos estagiários que seguem relacionados na planilha já citada.
A fiscalização elaborou “Planilha de exclusão de contribuição previdenciária” (fls.
2093/2180), na qual identifica os segurados, tipo de bolsa concedida, projeto e valor pago.
Propôs a retificação do lançamento conforme demonstrativo de fls. 2181/2182.
A contribuinte foi cientificado da referida Informação Fiscal e quedou-se inerte.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de cálculo os valores
correspondentes às bolsas de estágio, além de parte dos valores correspondentes às bolsas
de pesquisas, ensino e extensão relativos a determinados projetos, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 16.833/16.877, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, inovando apenas quanto a questão da existência
de erro material no acórdão recorrido, bem como na necessidade de decretação de nulidade por
falta de analise de matéria ventilada na impugnação.
Quanto aos demais temas, adoto o relatório da decisão de piso:
2. PRELIMINARMENTE
2.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS
AO
EXERCÍCIO
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO
Argui a nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de documentos
indispensáveis à constituição do crédito tributário objeto do Auto de Infração, por
inobservância do disposto no art. 9o do Decreto n° 70.235/1972.
Cabe à autoridade fiscal, no momento de formalizar o auto de infração, instruir a
autuação com todos os "elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito",
nos termos do dispositivo legal citado. Cita doutrina.
(...)
2.2
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA NO
QUE CONCERNE ÀS BOLSAS DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DE
ESTAGIÁRIO DE GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO
Fl. 18206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

Argui a nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de fundamentação e
indicação de disposição legal em relação às denominadas "BOLSAS DE ESTÁGIO -
GRADUAÇÃO", "BOLSAS DE ESTÁGIO - MESTRADO" e "BOLSA DE ESTÁGIO
-DOUTORADO", que foram objeto de lançamento, em razão da violação ao art. 10,
incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/1972. Cita doutrina.
Alega que o Auditor não indicou os motivos ou as razões, tanto fáticas como legais,
para desconstituir o contrato e/ou a relação de estágio, tendo apenas mencionado no
Relatório Fiscal que a impugnante não teria apresentado os instrumentos ou não teria
ocorrido a interveniência da IFES ou ICTs, além de fazer referência, na planilha do Fato
Gerador, a descrição "Documentos não apresentados", com o que a impugnante não
concorda, porque, de acordo com os Termos de Intimação Fiscal, todos os documentos
requisitados foram integralmente apresentados ao Auditor-Fiscal.
(...)
3. DO MÉRITO
3.1 DAS ATIVIDADES DA FAPEU NA QUALIDADE DE FUNDAÇÃO DE
NATUREZA PRIVADA, BEM COMO NA QUALIDADE DE APOIO - PERMISSÃO
DE CONCESSÃO DE BOLSAS - ANUÊNCIA EXPRESSA E INEQUÍVOCA DA
UFSC POR MEIO DE SEUS DEPARTAMENTOS
A FAPEU é uma fundação de natureza jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
que, nos termos Lei n° 8.958/94, passou a manter estreita relação com a Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC e recentemente com a Universidade Federal da
Fronteira Sul - UFFS, isso ao obter o credenciamento e a autorização para fins de ser
fundação de apoio dessas Instituições Federais de Ensino Superior - IFES.
Ademais, as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as Instituições Científicas
e Tecnológicas ICTs são autorizadas a celebrar convênios e contratos com as fundações
instituídas com a finalidade de apoiar projetos, nos termos no artigo 1o da Lei no
8.958/94, que transcreve.
Para a celebração de convênios e contratos com as IFES ou ICTs, as fundações privadas
devem cumprir critérios específicos, também disciplinados na Lei n° 8.958/94, em
especial, os requisitos constantes no artigo 2o, dentre eles o de estar previamente
credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicação (com renovação bienal), além da manifestação prévia do
Conselho Superior da IFES ou ICTs apoiada.
(...)
3.3 DA EXCLUSÃO DE TODOS OS PROJETOS EM QUE A IFES/ICT CONSTA
COMO
ANUENTE/INTERVENIENTE
DO
PROJETO.
INCLUSIVE
SUBSCREVENDO CONTRATOS/CONVÊNIOS.
A fim de demonstrar que houve equívoco por parte da fiscalização, que sustenta que a
FAPEU não demonstrou a “anuência expressa das instituições apoiadas” (IFES e ICTs),
a impugnante traz, por amostragem, vários projetos que possuem bolsistas a eles
vinculados, cujos contratos/convênios foram firmados pela própria IFES/ICT, ou até
autorizados pelas universidades (UFSC e UFFS), demonstrando-se a inequívoca
anuência das IFES/ICTs que subscreveram os próprios instrumentos jurídicos:
(...)
4. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OS BOLSISTAS DE ENSINO, PESQUISA,
EXTENSÃO E ESTÍMULO NÃO SÃO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
INSUBSISTÊNCIA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PARECER
DA
COORDENAÇÃOGERAL DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
Questiona o enquadramento dos bolsistas de ensino, pesquisa e extensão como
contribuintes individuais.
Os bolsistas são alunos, professores e servidores vinculados à Universidade Federal de
Santa Catarina e à FAPEU, esta última concedendo as bolsas em obediência estrita à Lei
Fl. 18207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

n° 8.958/94 e ao Decreto n° 7.423/2010, atendendo a todas as disposições legais, de
modo que jamais podem ser considerados como "bolsistas irregulares".
Transcreve trechos da Solução de Consulta Interna n° 9 - Cosit, datada de 23 de junho
de 2015.
Alega que o Auditor-Fiscal não analisou a questão sob a ótica da isenção, tendo
descaracterizado a relação existente entre a Fundação e os bolsistas somente com base
na suposta ausência de anuência, o que não ocorreu, conforme já demonstrado em
tópico anterior.
Neste contexto, torna-se evidente que o Auto de Infração emitido se caracteriza pela
total ausência de exigibilidade da contribuição previdenciária, ante os fundamentos
legais e fáticos elencados (Instrução Normativa RFB n° 971), razão pela qual, impõe-se
a sua total insubsistência.
5. AS BOLSAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO SÃO ISENTAS DO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA EFETUADA PELO AUDITOR FISCAL - VIOLAÇÃO DO ART.
110, DO CTN Argumenta que a categoria de contribuinte individual foi previamente
definida em Lei (art. 12, da Lei no 8.212/91), inexistindo qualquer dispositivo que
estabeleça expressamente ser o bolsista de pesquisa e extensão, um segurado obrigatório
da Previdência Social na categoria de contribuinte individual.
A Lei n° 8.212/1991 e o Decreto n° 3.048/99 estabelecem claramente quem são os
contribuintes individuais, e, se nessa categoria, não estão incluídos os bolsistas das
fundações de apoio às Instituições Federais de Ensino Superior ou à Instituição
Científica e Tecnológica - ICTs, regidas pela Lei n° 8.958/94. Não caberia ao Auditor-
Fiscal se fazer de legislador a ponto de impor essa condição de contribuinte individual
aos discentes, docentes e servidores, ora bolsistas da impugnante, simplesmente por
inexistir previsão legal para tanto.
(...)
7. DA IMUNIDADE DAS FUNDAÇÕES DE APOIO QUANTO À CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE AS BOLSAS
Sustenta que as fundações de apoio, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, cuja finalidade é a prestação de serviços na área de educação, são
enquadradas como “entidades beneficentes de assistência social”, como dispõe o artigo
1o da Lei no 12.101/2009 e, dessa forma, goza da imunidade prevista no § 7o do artigo
195, da Constituição Federal.
Toda a essência de constituição de uma fundação de apoio é exatamente a de prestar
apoio a uma instituição de ensino, por vezes não exercendo suas atividades
propriamente no ensino, mas servindo de suporte ou de gestora para que a instituição de
ensino por ela apoiada possa desenvolver os projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 18208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

PRELIMINARES
NULIDADE DO LANÇAMENTO – FALTA DE DOCUMENTOS –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de ausência no processo de
documentos indispensáveis ao lançamento, o que o impediu de analisar a base documental que
serviu de suporte para o lançamento e limitou o exercício da defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Fl. 18209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto o argumento de ausência de documentos no processo,
observa-se do relatório fiscal faz menção a apresentação de documentação, esta apresentada pela
empresa por solicitação da fiscalização, por meio de Termo de Inicio de Procedimento Fiscal –
TIPF (fls. 733/734) e Termos de Intimação Fiscal – TIF, do quais destaco a intimação contida no
TIF no 4 (fls. 748/749), no qual a empresa foi intimada a apresentar os arquivos e documentos
relacionados nos anexos I (fl. 750) e II (fl. 751):
Anexo I
Os arquivos solicitados em 29/03/2016 através do TIF - Termo de intimação Fiscal
referentes aos contratos, convênios, termos de cooperação e outros que formalizaram a
relação de serviços entre as organizações sociais e entidades privadas com a FAPEU -
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, esta, com o propósito de
apoiar as IFES e ICTs, deixou de incluir os elementos conforme descritos abaixo:
1 - ARQUIVOS APRESENTADOS NÃO CONTENDO OS INSTRUMENTOS
FORMAIS (contratos, convênios, termos de cooperação e outros).
(...)
2- ARQUIVOS APRESENTADOS CONTENDO OS INSTRUMENTOS FORMAIS
(contratos de prestação de serviço, contratos de cooperação, convênios e outros) com
falta de assinatura pelo menos de uma parte.
(...)
3- ARQUIVOS APRESENTADOS CONTENDO OS INSTRUMENTOS FORMAIS
(contratos de prestação de serviços, contratos de cooperação, convênios e outros) sem a
devida comprovação da anuência expressa das instituições apoiadas.
(...)
Anexo II
Apresentar instrumento legal fornecidos pelas IFES e ICTs apoiadas que outorgaram
poderes para anuir expressamente em contrato, os coordenadores relacionados abaixo:
(...)
Os anexos relacionam o número dos projetos solicitados (anexo I) e o nome dos
coordenadores (anexo II).
Em 09/08/2016, através do TIF no 5 (fls. 753/755), a empresa foi intimada
novamente a apresentar documentos solicitados e não enviados, relacionados em anexo ao TIF
Anexo I
Fl. 18210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

Sobre os documentos solicitados em 29/03/2016 através do TIF - Termo de Intimação
Fiscal referentes aos Contratos, convênios, termos de cooperação e outros, que
formalizaram a relação de serviços entre as organizações sociais e entidades privadas
com a FAPEU-Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, esta, com o
propósito de apoiar as IFES e ICTs, necessário é o envio dos arquivos não
encaminhados, inclusive documentos supra citados, dos projetos que seguem
relacionados, afim de confrontar com as folhas de pagamento de bolsistas.
(...)
Os documentos apresentados pela empresa e utilizados pela fiscalização foram-lhe
devolvidos por ocasião do encerramento da ação fiscal, em 21/11/2016, conforme consta do
Termo de Ciência de Lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal (fls. 757/758),
fato reconhecido pela contribuinte (fl. 778).
Dessa forma, entendo que a ausência desses documentos no processo não impede
ou dificulta o exercício do direito à ampla defesa, considerando que os documentos examinados
pela fiscalização são documentos elaborados pela própria empresa, que os têm sob sua guarda, e
foram detalhadamente identificados pelo Auditor na “Planilha do Fato Gerador” (fls. 24/729),
com a indicação do número do projeto, o nome do bolsista, o tipo de bolsa concedida e valor
pago em cada mês.
Tais informações foram suficientes para garantir à recorrente o pleno exercício de
seu direito à ampla defesa, o que efetivamente ocorreu, com a apresentação da peça de defesa
elaborada com detalhes que afirmam o pleno conhecimento dos fatos que ensejaram o
lançamento.
De fato, ao longo de mais de 50 laudas da peça impugnatória, bem como do
extenso recurso voluntário, a contribuinte demonstra o conhecimento dos motivos do
lançamento, apontando o que considera erros ou equívocos pontuais da fiscalização.
Por derradeiro, em relação aos documentos “alienígenas” acostados ao processo,
estes já foram devidamente desentranhados.
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

NULIDADE DA DECISÃO DE PISO – DILIGÊNCIA/PERÍCIA

Suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância tendo em
vista não ter seu pedido de diligência/perícia acolhido, caracterizando evidente cerceamento ao
direito de defesa.
Ao analisarmos a decisão de piso, para a autoridade julgadora os argumentos e
documentos apresentados não foram suficientes para rechaçar a pretensão fiscal.
Especificamente quanto a diligência, entendeu a DRJ que o pleito se revela
desnecessário no presente caso, já tendo os elementos dos autos suficientes para a formação de
convicção sobre a matéria, sendo bastante clara ao dispor sobre o tema, senão vejamos:
A realização de diligência, ou perícia, pressupõe que a prova não pode, ou não cabe, ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Fl. 18211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

O Relatório Fiscal e seus anexos detalham de forma clara os critérios utilizados pelo
auditor, a forma de apuração da base de cálculo, informando os valores apurados,
detalhados por mês e por segurado no seu anexo.
Os documentos utilizados pela fiscalização são documentos pertencentes à empresa, que
teve todas as condições para contestar o lançamento, com a apresentação de documentos
hábeis e suficientes para comprovar suas alegações, de acordo com os artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72:
(...)
Pelo exposto, indefere-se o pedido de realização de perícia, feito pela impugnante, dada
a sua prescindibilidade para o julgamento da lide, neste momento, posto que os
elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção da
autoridade julgadora, no que se refere ao presente lançamento
Ao observar a transcrição acima, não merece prosperar o argumento do
contribuinte, pois resta claro que a DRJ manifestou o seu entendimento a respeito do pedido de
diligência.
Ademais, como bem assentado pela Autoridade Julgadora a quo, os documentos
suscitados pela Recorrente no pedido de diligência poderiam ser apresentados por ela mesmo
sponte própria.
Não sendo o bastante, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a
autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário.
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa.

MÉRITO
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES – ENTIDADE BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

No caso, despiciendas maiores elucubrações a respeito da legislação, bem como
decisões da Suprema Corte quanto a matéria, visto que o deslinde da controvérsia é de fácil
percepção, visto que a contribuinte SIMPLESMENTE alega ser entidade beneficente de
assistência social, mas não apresenta o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas), sendo tal certificação como entidade beneficente o primeiro requisito para que a
entidade faça jus à isenção de contribuições previdenciárias.
Desta forma, a alegação de isenção de contribuições previdenciárias não deve ser
acatada, por não ter a entidade comprovado que no período do lançamento possuía o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, bem como o cumprimento dos requisitos
para gozo de isenção de contribuições previdenciárias previstos no artigo 14 do CTN.

DAS BOLSAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Fl. 18212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

Em relação às bolsas concedidas por Fundações de Apoio, para desenvolvimento
de projetos de extensão, importante destacar que a Lei n° 8.958/94 estabelece um regime jurídico
específico no tocante às contratações e aos pagamentos dos servidores participantes dos projetos.
Assim, tendo em vista a necessidade de desburocratizar as contratações para
impulsionar a evolução científica e tecnológica das IFES e ICT's, até então engessadas frente à
velocidade dos progressos na área, instituiu-se um regime jurídico próprio, tratando das relações
entre as Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa Cientifica e Tecnológica e as
fundações de apoio. Esse é o teor do art. 1° do mencionado diploma legal:
Art. 1°. As Instituições Federais de Ensino Superior IFES e as demais Instituições
Científicas e Tecnológicas ICTs, de que trata a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de
2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art.
24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações
instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação,
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses
projetos.
Por conseguinte, a referida lei permitiu, ainda, que as instituições federais
apoiadas autorizassem a participação de seus servidores nas atividades desenvolvidas pelas
Fundações de Apoio, sem prejuízo de suas atribuições funcionais. A participação do servidor,
neste caso, é voluntária, tem prazo determinado (pode ser prorrogado) e não gera vínculo
empregatício de qualquer natureza, conforme se depreende do art. 4o, §1o, na redação vigente à
época do fato gerador, verbis:
Art. 4o As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de seus servidores
nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta lei, sem prejuízo de
suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
Cumpre notar que a Lei no 8.958/94, foi alterada pela Lei no 12.349, de 15 de
dezembro de 2010 e pela Lei no 12.863, de 24 de setembro de 2013, sendo as principais
modificações no tocante às bolsas concedidas pelas fundações de apoio as que se seguem:
Art. 1° As Instituições Federais de Ensino Superior IFES e as demais Instituições
Científicas e Tecnológicas ICTs, de que trata a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de
2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art.
21 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações
instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive
na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.
[...]
Art. 4o. As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as
normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições
previstos em regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas
pelas fundações referidas no art. 1o desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições
funcionais.
§ 1° A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
Fl. 18213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os
parâmetros a serem fixados em regulamento.
[...]
Art. 4°-B. As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e
extensão e de estímulo à inovação aos estudantes de cursos técnicos, de graduação
e pós-graduação e aos servidores vinculados a projetos institucionais, inclusive em
rede, das IFES e demais ICTs apoiadas, na forma da regulamentação específica,
observados os princípios referidos no art. 2°.
(grifo nosso)
Desse modo, a redação atual da Lei no 8.958/94 reconhece de forma expressa o
pagamento de bolsas de estudos para alunos de graduação e pós-graduação por fundações. A
meu ver, trata-se apenas de reconhecimento expresso da não incidência.
Vale citar ainda o Parecer PGFN/CAJE no 593, de 31 de julho de 1990, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, anterior, portanto, à Lei no 8.958, de 1994, e ao Decreto no
5.205, de 2004, quando analisou as bolsas de estudo e pesquisas frente ao instituto da doação,
assim dispôs:
A bolsa de estudo ou de pesquisa será doação civil, negócio de liberalidade, desde que o
pagamento feito pelo doador, atribuindo o encargo da realização de estudo ou de
pesquisa, não reverta esse resultado economicamente para ele, doador, ou para pessoa
interposta. Será doação, pois, o pagamento de valor, em pecúnia ou in natura, à pessoa,
sob condição de que realize um curso acadêmico ou uma pesquisa para o domínio
público, sem que o resultado do estudo ou da pesquisa seja diretamente aproveitado
economicamente para o doador. Ao contrário, se o resultado do estudo ou da pesquisa
reverter ao doador, estar-se-á diante de relação de emprego contra salário.
No primeiro caso, sem dúvida alguma, estão as bolsas de estudo conferidas pelo
Ministério da Educação ou Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios,
como verdadeiras doações civis de mera liberalidade; no segundo caso, estão as ‘bolsas’
de estudo ou de pesquisa custeadas pelos empregadores para a melhoria profissional de
seus empregados ou de seus laboratórios empresariais para o desenvolvimento de
drogas e produtos químicos economicamente aproveitáveis
Tal Parecer traz elementos esclarecedores sobre a natureza jurídica dos valores
pagos a título de bolsas de estudo e pesquisa, demonstrando o caráter de doação civil.
Dessa forma, em que pese a redação original da Lei no 8.958/94 tenha previsto a
não incidência da contribuição previdenciária apenas para os pagamentos a servidores, o texto do
Parecer demonstra que o que é relevante para determinar se trata ou não de verba remuneratória
passível de tributação de contribuição previdenciária é a natureza em si do pagamento, e as
bolsas de estudos configurariam uma forma de doação civil, de modo que não há que se falar em
incidência da contribuição previdenciária.
Por fim, cumpre destacar a publicação da Solução de Consulta Interna no 9/2015
da Cosit, que reconheceu que as bolsas de ensino, pesquisa e extensão não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária desde que se constituam como doação civil, cujos
resultados dos projetos não revertam economicamente a benefício do doador e não importem
remuneração decorrente de prestação de serviço, conforme pode ser observado abaixo:
Solução de Consulta Interna no 9 Cosit
Data: 23 de junho de 2015
Origem: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO
HORIZONTE
Fl. 18214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BOLSAS DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
1. O Decreto no 7.423, de 2010, aplica-se aos fatos geradores futuros e o fato de este ato,
diferentemente do Decreto no 5.563, de 2005, não consignar expressamente que as
bolsas de ensino, pesquisa, e extensão não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária quando concedidas nos termos da Lei no 8.958, de 1994, não constitui
motivo isolado para inclusão de tais bolsas no campo de incidência previdenciário, uma
vez que a tributação ocorrerá ou não em função da natureza jurídica do pagamento.
2. As bolsas de ensino, pesquisa e extensão concedidas nos termos da Lei no 8.958, de
1994, e do Decreto no 7.423, de 2010, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária desde que se constituam como doação civil, cujos resultados dos projetos
não revertam economicamente a benefício do doador e não importem remuneração
decorrente de prestação de serviço.
3. No caso concreto, diante dos fatos e do conteúdo probatório encontrado, é que poderá
a fiscalização verificar a natureza remuneratória ou não da verba paga pela prestação
dos serviços.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional CTN, arts. 96, 101, 105 e 106; Código
Civil, art. 538; Lei no 8.212, de 1991, art. 22, incisos I, II e III e art. 28, incisos I e III;
Lei no 8.958, de 1994, arts. 1o, 2o, 4o e 4oB; Lei no 10.973, de 2004, art. 9o; Lei no
12.349, de 2010, art. 3o; Lei no 12.863, de 2013, art. 6o; Decreto no 5.205, de 2004, arts.
5o, 6o, 7o e 8o; Decreto no 5.563, de 2005, art. 10; Decreto no 7.423, de 2010, arts. 7o, 15
e 16; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 58, XXVI; Parecer PGFN/CAJE no
593, de 1990, itens 18 e 19.
Como se vê trata-se de sistemática específica de trabalho que, através de um
Convênio Operacional visa à cooperação das partes envolvidas, todos com um único objetivo
que é aperfeiçoar a educação no país, através da capacitação dos profissionais.
Sendo assim, não há como falar em incidência de contribuições previdenciárias
pagas à titulo de bolsa de pesquisa, ensino e extensão.
Não sendo o bastante, especificamente quanto ao caso concreto, a auditoria pautou
sua motivação na “ausência da anuência expressa das instituições apoiadas”, senão vejamos o
teor do Refisc:

Quanto a necessidade de anuência, cabe destacar que as disposições legais foram
integralmente cumpridas, já que a recorrente atendeu às disposições do Decreto no 7.423/2010, o
qual regulamentou a Lei no 8.958/94, senão vejamos:
O Decreto é expresso no sentido de que os projetos executados por intermédio da
fundação de apoio, necessitam cumprir normas próprias aprovadas pelo órgão colegiado superior
da instituição apoiada, in verbis:
Art.6o O relacionamento entre a instituição apoiada e a fundação de apoio,
especialmente no que diz respeito aos projetos específicos deve estar disciplinado
Fl. 18215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

em norma própria, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada,
observado o disposto na Lei no 8.958, de 1994, e neste Decreto.
(...)
§ 2o Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados
acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e
critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.
(grifo nosso)
Assim, perante a UFSC, por exemplo, de acordo com a previsão legal acima
citada, a anuência dos projetos se dará nos termos da Resolução Normativa no 13/CUn, de 27 de
setembro de 2011, norma esta que “Dispõe sobre as normas que regulamentam as relações entre
a Universidade Federal de Santa Catarina e as suas fundações de apoio”. Vejamos:

Quanto à aprovação especifica dos projetos por parte da UFSC, a Resolução
Normativa no 13/CUn (fls. 872/880), de 27 de setembro de 2011, prevê o seguinte:
Art. 10. Em função da origem dos recursos, os projetos, ações e parcerias a que se
referem esta Resolução serão classificados nos seguintes tipos:
I – Tipo A – contratação, pela UFSC, de fundação, conforme definida no Art. 2.o, para
dar apoio à execução de convênios ou contratos celebrados entre a UFSC e instituições
públicas ou privadas;
II – Tipo B – contratação, pela UFSC, de fundação de apoio para a execução de projetos
financiados com recursos orçamentários provenientes do Tesouro Nacional ;
III – Tipo C – projeto financiado por agentes públicos ou privados, regido por
instrumento de cooperação firmado entre os agentes externos, a fundação de apoio e a
UFSC, sendo os recursos financeiros transferidos diretamente dos agentes financiadores
à
fundação de apoio responsável pela gestão administrativa e financeira do projeto ;
IV – Tipo D – projeto financiado por agentes públicos ou privados, regido por
instrumento de cooperação firmado entre a fundação de apoio, atuando em
consonância com o credenciamento concedido conforme o Art. 3.o desta Resolução, e os
agentes externos, tendo a participação de servidores docentes ou técnico-
administrativos da UFSC.
Fl. 18216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

§ 1.o No caso de projetos de ensino de graduação e pós-graduação, stricto sensu e latu
sensu, somente poderão ser dos tipos A e B, previstos nos incisos I e II deste artigo.
§ 2.o Os projetos, ações e parcerias do tipo previsto no inciso IV deste artigo, os
contratos, convênios, acordos, ajustes e quaisquer outros instrumentos celebrados entre
uma Fundação de Apoio e terceiros deverão ter o objeto compatível com as
finalidades da UFSC e ser obrigatoriamente autorizados pelos departamentos de
ensino ou órgãos envolvidos.
§ 3.o No caso de projetos, ações e parcerias do tipo previsto no inciso IV deste artigo, os
contratos, convênios, acordos, ajustes e quaisquer outros instrumentos celebrados entre
uma fundação de apoio e terceiros deverão, preliminarmente, ser aprovados pelo
Departamento de Inovação Tecnológica da UFSC, quanto aos direitos de
propriedade intelectual, sempre que pertinente.
(grifamos)
Depreende-se, da leitura do art. 10 da Resolução Normativa no 13/CUn, que a
universidade somente autoriza que sejam firmados contratos com terceiros, se o objeto da
pesquisa, ensino ou extensão for “compatível com as finalidades da UFSC”.
Além disso, conforme previsto no Regulamento, cumprido o requisito de
compatibilidade, “obrigatoriamente” os projetos necessitam serem aprovados ou, pelos
“departamento de ensino” ou pelos “órgãos envolvidos”, ou seja, há efetivamente uma
autorização da UFSC para que a fundação de apoio possa firmar o instrumento jurídico com a
empresa privada, já que o desenvolvimento desse projeto será realizado no ambiente de
conhecimento da própria universidade.
E, para corroborar ainda mais com os argumentos, percebe-se, pelo disposto no §
3o da mesma norma, que sempre que o projeto possa envolver propriedade intelectual, o projeto
ainda precisa ser aprovado pelo Departamento de Inovação Tecnológica (DIT) da UFSC, isso
para que a instituição UFSC possa, em caso de inventos, assegurar-se de que também será
remunerada pelo que surgiu no seu ambiente acadêmico.
Portanto, não concordo com o entendimento exarado pela decisão de piso ao
afirmar que os “formulários não se prestam a comprovar a anuência da instituição apoiada à
realização dessa contratações”, ou, ainda, que tratam de “simples formulários de controle, com
informações sobre o projeto e a sua aprovação.”
Conforme verificado acima, caso o projeto não seja aprovado pelo respectivo
departamento ou órgão envolvido, a fundação de apoio não pode firmar o instrumento jurídico
com a empresa visando angariar os recursos para o desenvolvimento do projeto, os quais sempre
serão executados dentro da instituição apoiada.
Conclui-se que os documentos relacionados às aprovações dos projetos nos
departamentos ou órgãos envolvidos se constitui na AUTORIZAÇÃO por parte da instituição
apoiada, de que a fundação de apoio poderá firmar o instrumento contratual para o
desenvolvimento do projeto.
No âmbito do direito administrativo, vejamos qual o significado do ato
administrativo denominado de autorização, segundo a lição de Hely Lopes Meirelles:
Autorização – Autorização é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual
o Poder Público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou
utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu exclusivo ou
predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência prévia da Administração,
tais como o uso especial de bem público, o porte de arma, o trânsito por
Fl. 18217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

determinados locais etc.” (Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. Malheiros.
1999, p. 170)
No mesmo sentido, vejamos o que ensina Celso Antônio Bandeira de Melo:
Autorização – é o ato unilateral pelo qual a Administração, discricionariamente, faculta
o exercício de atividade material, tendo, como regra, caráter precário. É o caso da
autorização para a exploração de jazida mineral.” (Curso de Direito Administrativo. 27a.
Malheiros. 2010, p. 439)
Desta forma, resta evidente tratar-se de autorização (anuência) por parte da
instituição apoiada.
Na realidade trata-se de ato administrativo emanando de uma Autarquia Federal
com autonomia administrativa e financeira, que regulamentou por meio de seu órgão colegiado
superior (Conselho Universitário), a relação existente entre a fundação de apoio e Instituição
Superior, de modo que referido órgão delegou ao respectivo departamento ou órgão envolvido
com o projeto a Autorização, ou seja, a anuência necessária para o desenvolvimento do projeto.
Destaca-se ainda, por importantíssimo, que em todas as Autorizações expedidas
pela instituição apoiada há, inclusive, a definição de carga horária para o coordenador para fins
de desenvolvimento daquele projeto, carga horária essa que é efetivamente contabilizada na
jornada de trabalho do respectivo coordenador dentro da instituição de ensino, conforme é
autorizado pela Instrução Normativa no 13 do Conselho Universitário, senão vejamos:
Art. 5.o Para os fins do que dispõe esta Resolução Normativa, entende-se por
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico os programas, projetos, ações e
atividades, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à
melhoria mensurável das condições da Universidade Federal de Santa Catarina, para
cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), vedada, em qualquer caso, a contratação de
objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos.
§ 2.o As cargas horárias referentes à participação de servidores docentes ou técnico
administrativos, em projetos tratados neste artigo, deverão ser registradas como
atividades de pesquisa, extensão, ensino ou administrativa, conforme sua natureza,
e registradas em conformidade com as resoluções normativas vigentes.” (grifo
nosso)
Art. 16. As bolsas de que trata o Art. 15 deverão estar associadas a projetos de ensino,
pesquisa ou ações de extensão devidamente aprovados conforme legislação pertinente
da UFSC.
§ 1.o As cargas horárias associadas aos projetos e ações com concessão de bolsas
devem ser contabilizadas nos registros das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, conforme resoluções apontadas no caput deste artigo.
(grifo nosso)
Portanto, as aprovações dos departamentos se constituem em documento
complexo, envolvendo inclusive carga horária do coordenador integrante do projeto que
necessariamente será servidor da instituição apoiada, de modo que é inegável a aquiescência da
instituição já que envolve até mesmo a jornada de trabalho do servidor ou docente, cuja carga
horária será contabilizada para fins de atividade de pesquisa, ensino e extensão.
Por fim, considerando que a motivação da acusação, bem como da decisão de
piso se pautaram na falta de comprovação de anuência expressa da instituição apoiada, a
recorrente acosta aos autos declaração da própria UFSC de que possui conhecimento dos
projetos objeto da autuação e que, sua anuência expressa se deu de acordo com os termos
da Resolução Normativa no 13 do Conselho Universitário (fls. 18.041/18.199).
Fl. 18218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722822/2016-27

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, pessoa jurídica de
direito público, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob no 83.899.526/0001-82, com
sede no Campus Universitário, bairro Trindade, em Florianópolis/SC, representada
neste ato por seu Reitor Pró Tempore, Prof. Dr. Ubaldo Cesar Balthazar, CPF no
169.288.149/34 e CI no 123752 /SSP/SC, DECLARA, a pedido da FUNDAÇÃO DE
AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – FAPEU, que:
a) Nos termos da Resolução Normativa no 13 do Conselho Universitário, de 27 de
setembro de 2011, a UFSC possui ciência expressa e inequívoca de que os servidores
docentes e técnico administrativos abaixo nominados foram coordenadores de
projetos de pesquisa, ensino ou extensão, inclusive com horas destinadas ao
desenvolvimento do respectivo projeto, horas essas que compõem a carga horária do
Servidor Público Federal perante essa Instituição de Ensino.
b) A anuência da Universidade Federal de Santa Catarina para a participação de
seus servidores docentes e técnico administrativos se dá pela aprovação pelo
departamento de ensino ou órgão ao qual está vinculado mediante o
preenchimento de formulário próprio da UFSC, extraído do próprio sítio
eletrônico da Instituição.
Por fim, seguem os projetos de pesquisa, ensino ou extensão aprovados pela UFSC para
serem apoiados pela FAPEU, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária
à execução desses projetos, e executados pelos respectivos servidores docentes e técnico
administrativos no âmbito e utilizando a estrutura desta Universidade:
(grifamos)
Neste diapasão, conclui-se que todos os requisitos legais foram cumpridos, não
havendo que se falar em ausência de anuência expressa, uma vez que a fundação, ora recorrente,
somente firmou os instrumentos jurídicos relacionados aos projetos após a respectiva
AUTORIZAÇÃO da instituição apoiada.
Portanto, apesar de todas as razões do lançamento fiscal, a meu ver, não restou
caracterizado o caráter remuneratório da verba destinada a bolsa ensino, extensão e pesquisa.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 18219
DF CARF MF
Documento nato-digital